Tribunal: TJPA
Processo: 0016263-87.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 0016263-87.2016.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA: BREVES.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BREVES.
ADVOGADOS: FELIPE DE LIMA RODRIGUES GOMES E OUTROS.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.
ADVOGADOS: SAYMON FRANKLIN MAZZARO E OUTROS.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DA VERBA PELO BANCO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE R$ R$ 352.897,41. PERICULUM IN MORA INVERSO. RETENÇÃO DE RECURSOS. VEDADO. ART. 160 DA CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

O
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, em verdade, militam em favor do Município de Breves, aqui agravado, pois, através de uma análise não exauriente dos documentos juntados aos autos, assim como admitido pelo banco recorrente que efetuou o bloqueio, existe o chamado
periculum in mora
inverso.
2.

Quem corre risco de graves consequências é a Administração Pública Municipal, e, por desenrolar lógico, a população do Município de Breves, que poderá ter a prestação de serviços básicos locais interrompidos pela falta de dinheiro, por conta do bloqueio realizado.
3.

Direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição, cuja obrigação de proporcioná-los pertence aos entes da Federação, sob pena de responsabilização de seus administradores. Previsões constitucionais de garantia à saúde, ao alimento, ao transporte, saneamento básico, etc, que poderão ser comprometidas.
4.

O art. 160,
caput,
da CF proíbe a retenção de recursos destinados aos Municípios sem que sejam expressamente previstos na lei, em que a sua origem vem da repartição tributária, dentre eles está inserido o Fundo de Participação dos Municípios.
5.

Diante da probabilidade do direito militar em favor do Município de Breves, já que é vedado o bloqueio das verbas do Fundo de Participação dos Municípios, em hipóteses distintas das existentes na lei.
6.

Conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que negou o efeito suspensivo.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da videoconferência do dia 14/12/2020.

Belém, 14 de dezembro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Breves nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer (Processo nº. 0015310-93.2016.814.0010).

A ação de origem foi ajuizada no plantão cível da Comarca de Breves, em que o autor relatou ter ocorrido no dia 20/12/2016, movimentação da conta do Fundo de Participação dos Municípios sem a anuência do gestor do Fundo, que no caso, seria o Prefeito do Município.

Disse que ao buscar informações sobre a estranha movimentação financeira, tomou conhecimento de que os créditos municipais foram bloqueados pelo Banco do Brasil S/A para a quitação de débitos junto à instituição, o que trouxe sérios prejuízos ao tesouro público, comprometendo o bem estar da população e interesses sociais, já que os serviços essenciais poderiam ser interrompidos, assim como não quitados os salários e o décimo terceiro dos servidores públicos municipais.

Em razão dos fatos, o Município requereu a concessão de tutela de urgência para que o montante de R$ 352.897,41 (trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) fosse desbloqueado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de desobediência.

O Juízo plantonista de piso, indeferiu o pedido urgente, por não ter sido demonstrada a probabilidade do direito, já que não foi esclarecido o motivo da retenção do numerário pelo banco (fl.27)

Inconformado, o Município de Breves interpôs agravo de instrumento durante o plantão judicial de 2º grau (fl. 36 e 02/06), momento em que foi concedida a tutela recursal, para que o valor de R$ 352.897,41 (trezentos e cinquenta e dois, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) fosse liberado, uma vez que o bloqueio do crédito foi ilegal, já que ao caso deveria ter sido ajuizada a competente ação de cobrança ou execução (fl. 37).

Intimado, o Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 43/47), em que assegurou que o valor bloqueado não pertenceria ao Município de Breves, já que é oriundo de convênio de crédito consignado.

Explicou que são valores consignados da folha de pagamento dos servidores municipais que realizaram empréstimos na modalidade ¿consignado¿ e que deveriam ser repassados de imediato ao banco. O convênio de crédito consignado está amparado no contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças nº. 022/2008, celebrado entre o Banco do Brasil e o Município de Breves, o que regulamentou a operacionalização do bloqueio de valores.

Admitiu o agravante, que reteve da conta nº. 7578-FPM, em 20/12/2016, o valor que estava pendente naquele dia de repasse por parte do Município, porém o bloqueio só ocorreu em razão da Administração ter deixado de repassar arbitrariamente as parcelas dos empréstimos contraídos por seus servidores.

Informou, ainda, que, no dia 29/12/2016, o Município repassou voluntariamente, o valor de R$ 337.557,01 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo), na conta convênio de crédito consignado (31027.006), em razão disso, a municipalidade solicitou que o montante fosse creditado na conta 7578-FPM (Fundo de Participação dos Municípios) o que foi efetivado em 30/12/2016, situação que modificará a obrigação do banco, já que o pedido de restituição foi diminuído ao valor de R$ 15.340,40 (quinze mil, trezentos e quarenta reais e quarenta centavos).

Assim, como os débitos não foram realizados de forma ilegal, não há o que ser restituído, sob pena de proporcionar o enriquecimento sem causa da administração municipal, mesmo porque a instituição financeira tem o direito a receber os valores retidos para o cumprimento das obrigações contraídas por seus servidores.

Em relação a multa requerida pelo Município em caso de descumprimento da ordem judicial, entendeu o agravado que é desnecessária a sua fixação, uma vez que o desbloqueio do montante já foi efetuado, além do que o valor requerido é demasiado alto, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por essa razão, a multa deverá ser indeferida, ou, em caso contrário, diminuído o seu valor.

Diante dos fatos narrados, requer o não provimento do recurso.

Determinada a redistribuição dos autos, em razão do princípio do Juiz Natural, a Vice-Presidência desta Corte de Justiça, entendeu que o feito deveria permanecer sob a minha relatoria, concluindo pela devolução do recurso (fl. 134).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Representante ministerial se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento para que a decisão de piso seja reformada.

É o Relatório.
VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Discute-se quanto à possibilidade em liberar o valor de
R$ 352.897,41 (trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos)
da conta nº. 7578- FPM vinculada ao Município de Breves, através da concessão de tutela recursal, em razão do bloqueio feito pelo Banco do Brasil S/A, para supostamente, quitar os débitos relativos aos empréstimos consignados contraídos pelos servidores do município.

Inicialmente, insta mencionar que em observância ao art. 5º, LXXVIII da CF c/c art. 4º do CPC, em que ambos preveem a razoável duração do processo, passo a apreciar o mérito do agravo de instrumento, uma vez que o recurso resta devidamente instruído e apto para ser julgado.

Pois bem.

Questiona o Banco do Brasil S/A que os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal restariam ausentes, o que vedaria o seu deferimento, como se denota do art. 1.019, I c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC. Assim, o seu assentimento dependeria da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e o provável provimento do recurso, o que não restou evidenciado no presente feito, já que parte do suposto débito que ensejou o bloqueio foi liberado ante a quitação dos empréstimos consignados contraídos.

A toda evidência, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, em verdade, militam em favor do Município de Breves, aqui agravado, pois, através de uma análise não exauriente dos documentos juntados aos autos, assim como admitido pelo banco recorrente que efetuou o bloqueio, o que percebo é a existência do chamado
periculum in mora
inverso.

Explico.

Quem corre riscos de graves consequências é a Administração Pública Municipal, e, por desenrolar lógico, a população do Município de Breves, que poderá ter a prestação de serviços básicos locais interrompidos pela falta de dinheiro, por conta do bloqueio realizado.

Direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição, cuja obrigação de proporcioná-los pertence aos entes da Federação, sob pena de responsabilização de seus administradores. Previsões constitucionais de garantia à saúde, ao alimento, ao transporte, saneamento básico, etc, que poderão ser comprometidas.

Além do que, o art. 160,
caput,
da CF proíbe a retenção de recursos destinados aos Municípios sem que sejam expressamente previstos na lei, em que a sua origem vem da repartição tributária, dentre eles está inserido o Fundo de Participação dos Municípios.
In verbis:
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.

Não sendo outro o posicionamento da doutrina
1
. Vejamos:
O artigo 160 da Constituição Federal veda a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios. Trata-se de uma garantia resguardada pelo texto constitucional aos entes federados que recebem a partilha da receita tributária, vendando-se qualquer tipo de retenção. Veja que o parágrafo único do artigo mencionado não impede que os Estados, Distrito Federal e Municípios condicionem a entrega dos recursos mediante o pagamento de seus créditos e de suas autarquias ou ao cumprimento do art. 198, §2º, II e III da CF/88

Entendimento abalizado pela jurisprudência citada por Nelson Nery Júnior
2
e Alexandre de Moraes
3
:
Suspensão de liminar. (...) A tutela jurisdicional pretendida pela agravante, consubstanciada no recebimento dos honorários devidos pelos serviços advocatícios por ela prestados ao Município agravado, só pode ser efetivada após o trânsito em julgado da ação ordinária de cobrança ajuizada na origem. O sequestro de recursos municipais, para prover à satisfação de futura e determinada cobrança, reveste-se de consequências extremamente prejudiciais à regular execução dos serviços básicos locais. A jurisprudência do STF, ao interpretar o disposto no caput do art. 100 da CF, firmou-se no sentido de submeter, mesmo as prestações de caráter alimentar, ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral).
[
SL 158 AgR
, rel. min. Ellen Gracie, j. 11-10-2007, P, DJ de 9-11-2007.]
PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM JUÍZO FALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO-ARREMATANTE. ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VERBAS DO FPM. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO. INVIABILIDADE DO BLOQUEIO. ART. 160 DA CF.
1. A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso (Súmula 202/STJ).
2. O art. 515, § 3º, do CPC aplica-se por analogia aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança, desde que presentes seus pressupostos. Precedentes do STJ.
3. Hipótese em que o Município arrematou imóvel em hasta pública promovida pelo juízo falimentar. Após o pagamento de sete parcelas (de um total de trinta e seis), o arrematante deixou de pagar pelo bem.
4. O juízo falimentar determinou o bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios para satisfação do crédito.
5. O Município é devedor da massa falida. A relação jurídica é de cobrança pelo imóvel arrematado. O juiz da falência age como magistrado em cobrança contra a Fazenda Pública e, como tal, deve observar o regime que lhe é próprio.
6
. O Fundo de Participação dos Municípios é insuscetível de bloqueio, por expressa ordem constitucional. Essa medida somente é possível em hipóteses absolutamente excepcionais, previstas taxativamente pela Constituição, o que não inclui a cobrança de crédito pela massa falida (art. 160 da CF).
7. É compreensível a preocupação do juízo falimentar quanto à efetividade das medidas judiciais e à proteção aos credores preferenciais da massa, especialmente os trabalhadores. Isso, no entanto, deve ser perseguido por meios juridicamente válidos, sendo inviável o bloqueio inconstitucional de verbas públicas.
8. Recurso Ordinário provido.
(RMS 25.629/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 21/08/2009)

Portanto, diante da probabilidade do direito militar em favor do Município de Breves, já que é vedado o bloqueio das verbas do Fundo de Participação dos Municípios, em hipóteses distintas das existentes na lei, não há como ser mantida a decisão de piso (fl. 27).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos dos argumentos alhures desenvolvidos.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA

1
MORAES. Alexandre de (et. al.). Constituição federal comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2018. p. 1275.

2
NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição federal comentada. 7 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2019. p.
RL-1.58.

3
.
Op. Cit.